Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-95.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018413-95.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Propriedade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), ELIG SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.916.008/0001-56 (AGRAVANTE), Marcelo Carneiro (AGRAVADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (AGRAVADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 319.848.198-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUTORES SUSMBENTES – NECESSIADE DE ASSEGURAR AO EXEQUENTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A RETOMADA DOS BENS APREENDIDOS POR MEIO DE DECISÕES LIMINARES NA FASE DE CONHECIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Feito o necessário registro do histórico processual, conclui-se que a pretensão da parte exequente apenas busca a efetivação do direito que lhe assiste, na forma definida no título executivo judicial, consistente na devolução dos produtos que ora se encontram na posse da empresa ELETRONET e, também, junto aos executados, ora agravados, os quais praticamente evadiram-se da lide.

II - Concomitante a qualquer outra providência que o Juízo de origem entenda pertinente, deve ser assegurado ao credor, as medidas necessárias para desfazer os efeitos provocados pelas decisões liminares proferidas na fase de conhecimento, as quais, ao fim e ao cabo, restaram revogadas na sentença que julgou a lide sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA representada pelo sócio-administrador Bertolino Ricardo Almeida, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 0003180-42.2014.8.11.0037, manejado em face de MARCELO CARNEIRO e TEODOMIRO CARNEIRO SOBRINHO, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão da expedição de mandado para devolução dos bens pertencentes ao agravante.

Para tanto, narra o agravante, que nos autos de origem, foi reconhecido como legítimo proprietário da empresa agravante, o Sr. Bertolino Ricardo Almeida, que, agora, na fase de cumprimento de sentença, busca consolidar essa condição, com a retomada de todos os bens em nome da empresa.

Aduz que, logo após o retorno dos autos da Justiça Federal, a qual declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, apresentou manifestação em que pugnou pela reconsideração da decisão que havia determinado a suspensão da expedição de mandado de devolução dos bens.

Além disso, requereu outros 3 (três) pedidos que envolvem providências para retomada dos bens ou pagamento de aluguel pela sua utilização, os quais foram ignorados pelo juízo de origem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar nas inúmeras tentativas e diligências, não foi possível efetivar a intimação dos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de origem, a qual indeferiu o pedido de devolução de equipamentos da empresa agravante, na forma decidida na sentença que julgou extinta a ação de conhecimento.

Para melhor compreensão do feito, insta necessário rememorar que os agravados Marcelo Carneiro e Teodomiro Carneiro Sobrinho, ajuizaram em 21.05.2014, a Ação de Rescisão de Contrato, em face de Bertolino Ricardo Almeida, envolvendo a venda e compra da empresa ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME.

Consoante, se verificou dos autos, na origem, os autores alegaram que o demandado teria restando inadimplente com as obrigações entabuladas, tendo requerido a imediata retomada da empresa ou que fosse impedido a transferência de ativos em nome da empresa, mais precisamente o contrato (ETS-86-2012) entre a empresa ELIG com a empresa pública ELETRONET.

Em sucessivas decisões liminares, o Juízo de origem deferiu, inicialmente, o pedido, mais precisamente o item 2 de fl. 20 e o item 2.1 (id nº 42072887 – pág. 185), para impedir que empresa ELIG transferisse ou alienasse qualquer ativo da empresa, concernente o contrato envolvendo, como cediço, a empresa ELETRONET, além de outras providências para os autores tivessem acesso a senha e servidores de telecomunicações da empresa.

Posteriormente, em 12.12.2015, foi deferida nova decisão para antecipar os efeitos da tutela em relação a Item 1 do pedido da inicial, para determinar que o controle da Empresa ELIG retornasse aos requerentes, com as devidas retificações dos registros perante a Junta Comercial competente.

Após, a parte demandada, ora agravante, passou a integrar a lide, oportunidade em que apresentou sua contestação, pugnando pela revogação das decisões anteriores.

Ato contínuo foi proferida nova decisão em 31.03.2015, a qual manteve as decisões anteriores e determinou, na oportunidade, a realização de um inventário de todos os equipamentos existentes estavam na sede da empresa ELETRONET que atendiam à empresa ELIG. (id nº 42072888 – pág. 11).

Adiante, em 22.04.2015, foi deferido novo pedido em favor dos autores, os quais foram autorizados a retirarem na sede da empresa ELETRONET, na cidade de São Paulo-SP, todos os equipamentos de informática da empresa ELIG, nomeando os respectivos autores como fiéis depositários. (id nº 42072888 – pág. 56).

No id nº 42072888 – pág. 83 em diante, foi acostado nos autos, o respectivo auto de constatação e descrição de bens, conforme anteriormente havia sido determinado pelo Juízo de origem, ora deprecante.

Pois bem.

Após as sucessivas decisões supramencionadas, o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão de a parte não promover os atos processuais que lhe incumbiam.

Por corolário lógico, a sentença em questão revogou as decisões liminares concedidas, fazendo constar a seguinte providência:

Via de consequência, REVOGO a ordem liminar de fls. 122/126, fls. 159/162, fls. 224/225, devendo os bens relacionados no Auto de Constatação e Retirada de Bens, os quais foram retirados em dependência da Empresa ELETRONET, serem devidamente devolvidos ao requerido.

Iniciada a fase de execução, foi proferido o despacho inicial, para determinar o cumprimento da sentença, consistente na devolução aos exequentes, dos bens indicados (id nº 53541743 – pág. 1).

Posteriormente, em decisão proferida em 02.07.2021 o feito foi suspenso para a tentativa de intimação dos executados (id nº 59603792).

Em 10.11.2021, o Juízo de origem declinou da competência para julgar e processar a execução, tendo remetido os autos à Justiça Federal (id nº 69807926 – Pág. 1)

O Juízo da Justiça Federal, em decisão proferida no id nº 91581419 – pág. 9, não verificou interesse processual da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, sendo o feito devolvido para a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Após o retorno dos autos, o exequente foi novamente intimado para dar andamento ao feito, o qual foi prontamente atendido, tendo a parte novamente manejado o pedido, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, no id nº 92428175 – pág. 1, foi proferida a decisão, ora recorrida, mantendo a decisão que havia determinado a suspensão da expedição de mandado.

Feito o necessário registro do histórico processual, conclui-se que a pretensão da parte exequente apenas busca a efetivação do direito que lhe assiste, na forma definida no título executivo judicial, consistente na devolução dos produtos que ora se encontram na posse da empresa ELETRONET e, também, junto aos executados, ora agravados, os quais praticamente evadiram-se da lide.

Assim, concomitante a qualquer outra providência que o Juízo de origem entenda pertinente, deve ser assegurado ao credor, as medidas necessárias para desfazer os efeitos provocados pelas decisões liminares proferidas na fase de conhecimento, as quais, ao fim e ao cabo, restaram revogadas na sentença que julgou a lide sem resolução do mérito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRELIMINAR SUSCITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RETORNO AO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO - CONSECTÁRIO LÓGICO - DECISÃO MANTIDA.

Não cabe ao órgão de 2º grau de jurisdição decidir questões que não tenham sido alvo de apreciação pela instância originária, não permitindo a lei a possibilidade de supressão de instância.

Não tendo a agravante procedido à devolução voluntária do imóvel, nada obsta que seja determinada a reintegração do agravado na posse do bem, haja vista ser o legítimo proprietário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.074853-7/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para dar marcha ao cumprimento de sentença, para que sejam tomadas as providências necessárias para a retomada dos equipamentos retirados da empresa agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e dar marcha à execução, na origem, a fim de que sejam efetivadas as medidas necessárias para a retomada dos equipamentos retirados da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023